Tribunal: TJES
Processo: 5025703-39.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025703-39.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
RECORRIDO: ROSA ROSTY DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. A AUTORA ADUZ, EM SÍNTESE, QUE SUA FILHA, MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA, EM 20/12/2019, ADQUIRIU UM VEÍCULO NISSAN KICKS AUTOMÁTICO, ANO 2019 E MODELO 2020, POR MEIO DE UM FINANCIAMENTO REALIZADO JUNTO AO BANCO BV SACIF S/A NO IMPORTE DE R$38.626,48 (TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) EM 45 PARCELAS FIXAS DE R$1.050,00 (MIL E CINQUENTA REAIS). HOUVE, AINDA, A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. RELATA QUE, EM 20/11/2020, SUA FILHA FALECEU E, APÓS COMUNICAÇÃO DE SINISTRO, A DEMANDADA NEGOU A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR DOENÇA PREEXISTENTE E MÁ FÉ DA SEGURADA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL CONDENANDO O RÉU A PAGAR A PARTE AUTORA R$37.800,00 (TRINTA E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS), COM CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO ÍNDICE DA CORREGEDORIA LOCAL, A PARTIR DA DATA DE CADA PARCELA PAGA, ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DE 1% DESDE A DATA DA CITAÇÃO. RECURSO DA PARTE RÉ ONDE REQUER, PRELIMINARMENTE, QUE SEJA RECONHECIDO CERCEAMENTO DE DEFESA E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO COM A CONSEQUENTE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PUGNA, AINDA, PELA REFORMA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS POR DOENÇA PREEXISTENTE. REQUER, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO PARA O MONTANTE EFETIVAMENTE PAGO PELA AUTORA NO IMPORTE DE R$34.884,24 (TRINTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INICIALMENTE, APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, NÃO VISLUMBRO A EXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA ADUZIDO NO RECURSO DO REQUERIDO. EM QUE PESE O PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO HOSPITAL QUE ATESTOU A MORTE DA SEGURADA, HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE DEMANDADA QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO, CONFORME SE VERIFICA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (ID. 3225944). ADEMAIS, AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DO CASO. A CAUSA SE FUNDA, PRECIPUAMENTE, SOBRE O DIREITO OU NÃO DO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA APÓS O EVENTO MORTE DA SEGURADA. ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE CONSIDEROU SER DA SEGURADORA, ORA RECORRENTE, O ÔNUS DE BUSCAR EVENTUAL DOENÇA PREEXISTENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. REPITO AQUI O RACIOCÍNIO DA JUÍZA LEIGA NA DECISÃO ORA IMPUGNADA:
“(...) A proposta de adesão (Id.10465145) e o certificado individual (Id. 10465141) não são claros quanto a não cobertura do evento morte no caso de doenças preexistentes. Tampouco a seguradora comprovou que tenha oportunizado à segurada a discussão sobre as cláusulas e as condições impostas, nem mesmo que tenha entregue a ela um documento contendo quais doenças poderiam tornar inviável a contratação do seguro. Dessa forma, não há que se falar na existência de má-fé por parte da segurada, pois ela apenas aderiu ao contrato unilateralmente elaborado pela seguradora, sem que qualquer informação mais robusta sobre seu estado de saúde fosse requerida, bem como que fossem repassados esclarecimentos suficientes sobre doenças preexistentes. Uma vez que a ré não tomou o cuidado de realizar qualquer exame médico para avaliação da segurada, tem-se totalmente descabida a recusa de pagamento da indenização sob o argumento de doença preexistente, já que ela assumiu o risco inerente à sua atividade. Assim, não há como concluir pela má-fé da segurada, ou da beneficiária, tampouco pela omissão de informações no tocante ao estado de saúde ou doenças pré-existentes. Errou a parte ré ao aceitar a proposta de seguro e receber o prêmio sem exigir as informações necessárias. O ônus da prova em relação à exigência de prova de saúde junto à segurada no momento da contratação não foi feita pela parte ré. Não há um documento sequer em sua defesa nesse sentido.”
QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO, ENTENDO SER DEVIDO O QUE FORA ARBITRADO NA SENTENÇA, POIS CORRESPONDE ÀS PARCELAS EM ABERTO QUANDO DO FALECIMENTO DA SEGURADA, OU SEJA, ÀS 36 (TRINTA E SEIS). NÃO HOUVE POR PARTE DA DEMANDADA COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL DESCONTO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ABERTO.
PORTANTO, A SENTENÇA DEVE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.